Tribunal: TJDFT
Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0042837-88.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que o v. Acórdão Id. 23667374, que julgou os Embargos de Declaração opostos por Confidere Informática e Serviços Ltda, foi disponibilizado no DJe em 3.3.2021 (quarta-feira) e publicado em 4.3.2021 (quinta-feira). Logo, iniciou-se a contagem do prazo em dobro na data 5.4.2021 (sexta-feira) e, consequentemente, findou-se em 18.3.2021 (sexta-feira). Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso Id. 24237709. No mais, intimo o Distrito Federal para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 23907515, tendo em vista a pretensão de efeitos infringentes. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora